Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, em razão de irregularidades detectadas na licitação do sistema de abastecimento de água no Assentamento Serro Alegre, em Bodoquena/MS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Kazuto Horii em face do Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário , que lhe aplicou multa em virtude de irregularidades detectadas na licitação do sistema de abastecimento de água no Assentamento Serro Alegre, em Bodoquena/MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.